Tribunal: TRF3
Processo: 5000897-72.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
136/775)

5000897-72.2024.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000897-72.2024.4.03.6113

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELOISA YOSHIKO ONO - SP177542-A

APELADO: EUGENIO ANTONIO ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTUR FERREIRA BORGES - SP317676-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme destacado no v. acórdão embargado, restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 60 e 61) que a concessão judicial excepcional de fármaco não padronizado depende do preenchimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos pela Corte.

2. Enfatizou-se, inclusive, que no caso concreto o medicamento não foi incorporado pela CONITEC, órgão técnico responsável pela análise multidisciplinar de custo-efetividade, segurança e impacto orçamentário. Nessa circunstância, o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, limitando-se ao exame de eventual ilegalidade ou arbitrariedade — a qual não se verifica nos autos.

3. Logo, como bem assevera o aresto recorrido, os requisitos exigidos pelo Tema 6/STF não foram atendidos simultaneamente, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial.

4. Portanto, não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

6. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000897-72.2024.4.03.6113

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELOISA YOSHIKO ONO - SP177542-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTUR FERREIRA BORGES - SP317676-A

APELADO: EUGENIO ANTONIO ALVES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EUGENIO ANTONIO ALVES ao v. acórdão que, por maioria, deu provimento às apelações, em ação de rito comum ajuizada por EUGÊNIO ANTONIO ALVES em face da União Federal e do Estado de São Paulo visando, inicialmente, o fornecimento do medicamento SUNITINIBE para tratamento de Neoplasia Maligna Renal (CID10: C64).

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA. TEMA 6/STF.

Trata-se de pedido de fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado às políticas públicas de saúde. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 60 e 61), a concessão judicial excepcional de fármaco não padronizado depende do preenchimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos pela Corte.

O medicamento solicitado não foi incorporado pela CONITEC, órgão técnico responsável pela análise multidisciplinar de custo-efetividade, segurança e impacto orçamentário, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, limitando-se ao exame de eventual ilegalidade ou arbitrariedade — a qual não se verifica nos autos.

Os requisitos exigidos pelo Tema 6/STF não foram atendidos simultaneamente, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial.

Inversão dos ônus sucumbenciais, observados os benefícios da Justiça Gratuita.

Apelações providas.

Aduz o embargante, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à ofensa dos direitos constitucionais pela CONITEC ao decidir não incorporar o medicamento nivolumabe por questões meramente orçamentárias, a despeito de sua efetividade, o que torna tal ato ilegal, restando violados os arts. 5o, 6o e 196, da CF.

Requer, por fim, a apreciação dos dispositivos suscitados para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme destacado no v. acórdão embargado, restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 60 e 61) que a concessão judicial excepcional de fármaco não padronizado depende do preenchimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos pela Corte.

Enfatizou-se, inclusive, que no caso concreto o medicamento não foi incorporado pela CONITEC, órgão técnico responsável pela análise multidisciplinar de custo-efetividade, segurança e impacto orçamentário. Nessa circunstância, o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, limitando-se ao exame de eventual ilegalidade ou arbitrariedade — a qual não se verifica nos autos.

Logo, como bem assevera o aresto recorrido, os requisitos exigidos pelo Tema 6/STF não foram atendidos simultaneamente, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial.

Portanto, não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento do embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme destacado no v. acórdão embargado, restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 60 e 61) que a concessão judicial excepcional de fármaco não padronizado depende do preenchimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos pela Corte.

2. Enfatizou-se, inclusive, que no caso concreto o medicamento não foi incorporado pela CONITEC, órgão técnico responsável pela análise multidisciplinar de custo-efetividade, segurança e impacto orçamentário. Nessa circunstância, o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, limitando-se ao exame de eventual ilegalidade ou arbitrariedade — a qual não se verifica nos autos.

3. Logo, como bem assevera o aresto recorrido, os requisitos exigidos pelo Tema 6/STF não foram atendidos simultaneamente, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial.

4. Portanto, não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

6. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão